Tribunal: TJDFT
Processo: 0007939-60.2017.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0007939-60.2017.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ANDREIA DOS SANTOS RIBEIRO, LUIZ ANTONIO OLIVE EMBARGADO: ANDREIA DOS SANTOS RIBEIRO, LUIZ ANTONIO OLIVE, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Não é possível a visualização da petição, bem ainda dos documentos acostados aos autos (ID 26 ), razão porque concedo à parte o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para regularização da juntada. Ultrapassado o prazo concedido, com a regularização, venham-me conclusos; sem a regularização, inclua-se em pauta para julgamento. Brasília-DF, 23 de junho de 2021 18:22:46. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator